Tribunal: STF
Processo: Rcl 64942
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de Passo Fundo alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região inobservado, no Processo n. 0020918-11.2021.5.04.0662, os enunciados vinculantes n. 10 e 37 da Súmula.



    Aduz o reclamante que o órgão judiciário reclamado deu provimento a recurso ordinário para estender à parte beneficiária, na condição de empregada pública sob o regime da CLT, direitos e vantagens conferidos apenas a servidores públicos estatutários.



    Sustenta que tal determinação importa em aumento de vencimentos por via judicial, com arrimo no princípio da isonomia, o que traduz violação aos paradigmas ora invocados.



    Pede a cassação do ato reclamado.



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento.



    É assente na jurisprudência desta Corte a ilegitimidade constitucional do aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário com suporte exclusivamente no princípio da isonomia, por falecer aos órgãos judicantes a competência legislativa para dispor sobre a matéria.



    Esse entendimento, inicialmente consolidado na forma do enunciado 339 da Súmula desta Corte, encontra-se fixado no enunciado vinculante n. 37, que possui a seguinte redação:



    Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. 



    O exame dos pronunciamentos que deram origem àquele enunciado sumular (RE 592.317, ARE 762.806) revela que o comportamento acoimado de inconstitucional consiste na promoção, pelo Poder Judiciário, de equiparação salarial entre carreiras distintas ou reajuste de vencimentos, sem respaldo legal e a pretexto de resguardar a igualdade entre servidores públicos. Esta Corte tem ponderado que eventuais injustiças na política remuneratória do ente público devem ser sanadas por meio de lei, pois a interferência do Poder Judiciário nessa seara representaria indevida usurpação das funções do Legislativo. 



    Assentadas essas premissas, passo à analise das razões do ato reclamado, das quais transcrevo o seguinte trecho: 



    A Lei Orgânica do Município de Passo Fundo, no seu art. 20, preceitua que "Art. 20. São servidores do Município todos quantos percebam remuneração dos cofres públicos." 



    O dispositivo não diferencia entre servidores estatutários e celetistas, assim como o art. 36 da referida Lei Orgânica, que assim dispõe: "Art. 36. Ao servidor público é assegurado, nos termos da lei, abono familiar, gratificações adicionais por tempo de serviço, avanços trienais, e licença prêmio de três meses por quinquênio ininterrupto de serviço, a qual, não gozada, poderá ser averbada como tempo de serviço em dobro para fins de aposentadoria ou convertida em dinheiro." 



    A expressão servidor público, em sentido amplo, abarca todos os funcionários públicos que trabalham para um ente público, como os estatutários e os empregados celetistas. 



    Nessa linha, a Lei Orgânica do Município de Passo Fundo, estabeleceu: 



    Art. 36. Ao servidor público é assegurado, nos termos da lei, abono familiar, gratificações adicionais por tempo de serviço, avanços trienais, e licença prêmio de três meses por qüinqüênio ininterrupto de serviço, a qual, não gozada, poderá ser averbada como tempo de serviço em dobro para fins de aposentadoria ou convertida em dinheiro. 



    Este Tribunal, aliás, já editou súmula garantindo o pagamento à empregado celetista de parcela prevista na supracitada lei complementar, conforme Súmula 119:



     "MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. A base de cálculo do adicional de insalubridade prevista na Lei Complementar nº 203/2008 é aplicável aos empregados públicos do Município de Passo Fundo." 



    Diante do que estatui a legislação municipal, não há razão para que o réu mantenha tratamento não igualitário à autora, pois afronta o princípio constitucional da isonomia (art. 5º da CF).



    Como se vê, o Tribunal trabalhista estendeu a empregada pública vantagens remuneratórias não previstas expressamente na legislação de regência, apoiando-se, para tanto, em um suposto tratamento isonômico exigido pela Lei Orgânica Municipal entre empregados públicos e servidores públicos estatutários. 



    3. Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado nesta reclamação, para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, com observância do enunciado vinculante n. 37 da Súmula desta Corte.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 19 de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente